Tribunal: TJMT
Processo: 1024198-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESEPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – JULGAMENTO CITRA PETITA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS – PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento combinada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios em imóvel não residencial.
O apelante alega que a sentença deixou de apreciar pedido expresso de reparação de danos no imóvel locado, incorrendo em julgamento citra petita, o que viola o princípio da congruência e o dever de motivação das decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento citra petita, ao não apreciar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos e decidir nos limites do pedido, conforme estabelece o art. 489, §1o, IV e 492, todos do Código de Processo Civil.
A sentença que não aprecia pedido expresso da parte deve ser anulada para garantir a integral prestação jurisdicional.
Para apuração de eventuais danos, é necessária a perícia técnica. Sendo essencial a análise desse pedido pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A sentença que deixa de apreciar pedido formulado na petição inicial configura em julgamento citra petita, que perfaz na anulação daquela a fim de ser apreciada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX CF; art. 489, §1o, IV e 492 CPC; art. 23, III da Lei 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: TJMT 1015320-27.2022.8.11.0000 - Rel. Sebastião Barbosa Farias; TJMT 1023605-09.2022.8.11.0000 - Rel. Sebastião Barbosa Farias; 1014176-89.2022.8.11.0041 - Márcio Aparecido Guedes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024198-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FJD PROMOCOES EVENTOS BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.734.343/0001-07 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), DEBORAH FALCAO DIAS - CPF: 724.580.381-15 (APELADO), ZAILDE SOARES CARDOSO - CPF: 106.575.921-53 (APELANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE DESEPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – JULGAMENTO CITRA PETITA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS – PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento combinada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios em imóvel não residencial.

O apelante alega que a sentença deixou de apreciar pedido expresso de reparação de danos no imóvel locado, incorrendo em julgamento citra petita, o que viola o princípio da congruência e o dever de motivação das decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento citra petita, ao não apreciar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos e decidir nos limites do pedido, conforme estabelece o art. 489, §1o, IV e 492, todos do Código de Processo Civil.

A sentença que não aprecia pedido expresso da parte deve ser anulada para garantir a integral prestação jurisdicional.

Para apuração de eventuais danos, é necessária a perícia técnica. Sendo essencial a análise desse pedido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que deixa de apreciar pedido formulado na petição inicial configura em julgamento citra petita, que perfaz na anulação daquela a fim de ser apreciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX CF; art. 489, §1o, IV e 492 CPC; art. 23, III da Lei 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1015320-27.2022.8.11.0000
- Rel. Sebastião Barbosa Farias; TJMT
1023605-09.2022.8.11.0000
- Rel. Sebastião Barbosa Farias; 1014176-89.2022.8.11.0041 -
M
á
rcio Aparecido Guedes
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024198-46.2021.8.11.0041

APELANTE: ZAILDE SOARES CARDOSO

APELADO
S
: FDJ PROMOÇÕES EVENTOS BAR E RESTAURANTE LTDA. E DÉBORA FALCÃO DIAS

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZAILDE SOARES CARDOSO – CID IMÓVEIS

visando a
reforma
da sentença,
que
se omitiu quanto

ao
pedido expresso de reparação dos danos
em
imóvel de locação não residencial
, caracterizando decisão “citra petita”.

O a
pelante
relata
, em suma, que
firmou
contrato de locação de imóvel não residencial com o apelado,
o qual
não cumpriu com
as
obrigaç
ões contratuais
.
Em razão d
isso, ingressou com ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com
cobrança de alugué
is e encargos locatícios.

Ainda, destaca que tal omissão foi apontada em
Embargo
s de Declaração, os quais foram rejeitados. (Id. 276611439).

Os apelados
apresent
aram
contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento
do recurso.
(
Id. 276611446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, no qual o Apelante
,
ZAILDE SOARES CARDOSO
,
busca a reforma da sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios em imóvel não residencial
, sob a justificativa de que aquela não apreciou o pedido expresso de reparação de danos no imóvel locado, configurando julgamento “citra petita”
.

O artigo 93, IX da Carta Magna assegura que todas as decisões do Poder Judiciário sejam devidamente motivadas. Outrossim, o
Código de Processo Civil, no
s
artigo
s
489, §1o, IV
e 492
, estabelece que a sentença deve enfrentar todos os argumentos capazes

d
e decidir nos limites do pedido formulado pelas partes
, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A omissão na análise do
s
pedido
s formulados pelas partes no processo
configura
um vício, pois vi
ola o princípio da congruência.

Nesse sentido
:

“Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. ação de cobrança. julgamento citra petita. nulidade. retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Denisvaldo
Mendes Ramos contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida contra os recorridos, condenando-os ao pagamento de valores definidos na decisão. O apelante sustenta que a sentença interpretou equivocadamente o acordo homologado nos autos, ao não incluir parcelas ainda em disputa e ao desconsiderar a inclusão de valores de faturas de cartão de crédito contraídas exclusivamente para benefício dos apelados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento citra petita, ao não apreciar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, especialmente
quanto às parcelas remanescentes do contrato de empréstimo e ao débito do cartão de crédito.

III. Razões de decidir

3. A análise do termo de audiência revela que o acordo homologado contemplou apenas a parte incontroversa do empréstimo, sem qualquer menção à quitação integral do contrato ou à renúncia do saldo remanescente.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabia aos apelados demonstrar a quitação integral da dívida, ônus do qual não se desincumbiram.

5. A sentença, ao deixar de examinar parte substancial do pedido inicial, incorreu em julgamento citra petita, configurando nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo

6. De ofício, anula-se a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para nova apreciação integral dos pedidos formulados pelo autor. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: "A sentença que deixa de apreciar pedido relevante formulado na petição inicial incorre em julgamento citra petita, impondo-se sua anulação para apreciação integral da controvérsia."

(N.U 1014176-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025).”

Na hipótese, tem-se da inicial
que o autor solicita: “a
concessão de Tutela Provisória de Urgência, em caráter

liminar, conforme estabelece o art. 300, § 1° e 2°, do NCPC, no sentido de

determinar as Requeridas que purguem a mora, no valor de R$

12.467,08 (doze mil, e quatrocentos e sessenta e sete reais e oito centavos), acrescido das custas processuais, multa moratória de 10%

(estabelecida no parágrafo primeiro, da cláusula terceira do contrato de 11

locação), e honorários advocatícios, à razão de 20% sobre o valor da causa (estabelecido no parágrafo quarto da cláusula terceira, do contrato de

locação, c/c o parágrafo único da clausula décima, c/c art. 62, inciso II, alínea “d”, da Lei n°. 8.245/1991), ou desocupem voluntariamente o imóvel situado na Rua
Jornalista Roberto Jacques
Brunini
, no. 10, casa 04, Bairro: Jardim Europa, em Cuiabá/MT, CEP: 78.065-400, sob pena de despejo coercitivo, dispensando a Requerente de prestar caução; b) Em tempo, determine a citação das Requeridas, nos endereços declinados na preambular, para querendo, contestarem os termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão; c) Consigna-se, que as Requerentes, não têm interesse na realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, inciso VII, do Novo Código de Processo Civil, devendo prevalecer o rito processual estabelecido na Legislação Especial (Lei do Inquilinato – 8.245/1991); d) Após as formalidades legais, a total procedência da presente ação, para decretar rescindido o contrato de locação “sub judice”, ordenando
conseqüentemente
, o despejo das Requeridas, bem como condenando-as ao pagamento dos alugueres e demais encargos vencidos e não pagos, até a efetiva desocupação,
inclusive os reparos que for identificados na vistoria final,
acrescidos da multa moratória de 10% (estabelecida no parágrafo primeiro, da cláusula terceira do contrato de locação); e) A condenação das Requeridas, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes à razão de 20% (vinte por cento) do valor da causa, inclusive na hipótese de interposição de recurso; f) “Ad cautelam”, protesta e requerem provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, notadamente documental, testemunhal, pericial, depoimento pessoal das Requeridas, sob pena de confesso, e outros mais que se fizerem necessários ao esclarecimento da verdade.
” (grifo nosso). (Id. 145890837).

Em contrapartida, a r. sentença recorrida

apenas
decidiu: “
a)

Declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes por descumprimento da cláusula contratual;

b) Condenar solidariamente as requeridas ao pagamento ao pagamento das diferenças dos alugueres e demais encargos vencidos e não pagos, até a efetiva desocupação a serem apurados em liquidação de sentença.

c) Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil; d
) Condeno
a Reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da Reconvenção.
”. (Id. 276611434).

Extrai-se que
a
r.
sentença deixou de atender a completude da prestação jurisdicional e violou
o princípio da congruência, concedendo aquém do pleiteado.

Somado a isso,
o art. 23, III, da Lei 8.245/1991, Lei do Inquilinato, determina que o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que recebeu, finda a locação.

Porém, para avaliar a extensão do prejuízo e da responsabilidade dos envolvidos de forma justa e precisa,
a reparação de danos em imóveis locados exige
produção de provas específicas, com a realização de perícia técnica e
, assim,
determinar o valor da indenização.

Conforme entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃ DE DESPEJO – JUIZO “A QUO” QUE DEFERE DESPEJO – LIMINAR DE SUSPENSÃO DEFERIDA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO DESPEJO – AÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS – RECURSO PROVIDO.

No caso, a questão demanda análise de documentos e dilação probatória, o que não é admitido na via estreita do agravo de instrumento. Desse modo, se mostra necessário a manutenção da suspensão da decisão agravada de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em face da Agravante, posto que será despejada.

Ademais, somente após a devida instrução processual no juízo de origem é que os fatos serão esclarecidos, permitindo, assim, uma decisão justa para as partes.”

(N.U 1023605-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024).

Nesse contexto,

a
se
ara
recursal não é o foro adequado para a produção desse tipo de prova, sendo essencial que a instrução probatória ocorra na primeira instância, onde as partes têm oportunidade de apresentar
t
odas as evidências necessárias. Além disso,
tal
medida evita a supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO
DEDUZIDA NA 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDAS- DECISÃO CITRA PETITA – DEPÓSITO DO VALOR A TÍTULO DE GARANTIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES.

Em matéria de Agravo de Instrumento, nem mesmo questões de ordem pública é suscetível de apreciação diretamente pelo juízo ad quem, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição. Contudo, há que se reconhecer, de ofício, a necessidade de complementação da decisão, que deixou de analisar a totalidade dos pedidos da parte.

O depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário.

O STJ já se manifestou no sentido de que o depósito feito única e exclusivamente para garantir o juízo não elide a multa do 523, § 1o, do CPC, bem como a condenação em honorários advocatícios, já que, nesta situação, o credor fica impossibilitado de levantar a quantia perquirida.”

(N.U 1015320-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022).

Dessa forma,
resta evidente a necessidade de suprir a omissão verificada, assegurando a integral prestação jurisdicional e garantindo-se a integral prestação jurisdicional.

Diante do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
a fim de
anular
a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, de modo que analise todos os pedidos formulados, em especial, o de reparação de danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025